Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE AUTOMÓVEL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. É válida a contratação do seguro de proteção financeira (seguro prestamista) cujo pagamento do prêmio seja diluído junto coma as parcelas do financiamento bancário, desde que o consumidor seja devidamente informado quanto à natureza facultativa do contrato, bem como haja a emissão da apólice em seu favor.
2. In casu, consta no corpo do contrato da cédula de crédito bancário, de forma clara e objetiva, que a opção de contratação do seguro prestamista é opcional e, além disso, há explicação sobre o seguro, a cobertura de sinistro e o valor do prêmio, tendo havido a apresentação da apólice firmada com a seguradora em nome do apelante.
3. O que se observa é que o apelante foi regularmente informado sobre os termos e condições do produto que lhe fora ofertado e a ele anuiu de vontade própria, sendo legítima a sua exigibilidade.
4. Recurso conhecido e provido.